Tribunal: TJSP
Processo: 2110257-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição acerca da aplicação da Súmula 111 do STJ – Ausência do vício elencado – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2110257-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
MARIA AUGUSTA CORREA GOMES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110257-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15.074
2
VOTO No: 15.074
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2110257-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA AUGUSTA CORREA GOMES
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração Alegação de contradição acerca da
aplicação da Súmula 111 do STJ Ausência do vício elencado
Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido
- Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela autora com supedâneo no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 68/71 que, por
unanimidade de votos negou provimento ao recurso da agravante.
Sustenta a embargante, que o V. Acórdão condutor restou
contraditório ao inciso I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que,
nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Sustenta que a Súmula no 111,
do Superior Tribunal de Justiça, não tem mais aplicação no cálculo dos honorários
advocatícios nas lides acidentárias, uma vez que ao seu entender, e referida súmula foi
tacitamente revogada pelo atual CPC, haja vista que o referido artigo 85 não trouxe
qualquer limitação acerca do valor dos honorários advocatícios sobre as parcelas
vencidas até a sentença. Assim, entende que deve ser afastada a aplicação da
Súmula 111 do STJ. Por fim, pede o acolhimento dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem
conhecimento.
Entendo que inexiste contradição no julgado, uma vez que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão
que, na fase executiva da ação acidentária que homologou os cálculos apresentados pelo
INSS, ressaltando a aplicação da Sumula 111 do STJ no tocante a apuração da verba
honorária.
Tenho como ausentes as hipóteses traçadas no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, eis que não há nenhum vício de obscuridade, contradição ou
omissão a ser sanada.
A decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar
a conclusão adotada pela Turma Julgadora
Desse modo, o julgado não apresenta quaisquer dos vícios
elencados nos declaratórios.
O que pretende a embargante é a rediscussão de matéria já
apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, devendo valer-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110257-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15.074
3
dos meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de
forma excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator